Tribunal: TJES
Processo: 0000125-70.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio culposo
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000125-70.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000125-70.2020.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA
,
por irresignado com os termos da r. sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 147 e 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto,
e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese
que no dia 16 de maio de 2019, o denunciado de forma livre e consciente sabendo que sua m
ã
e não se encontrava em casa, foi ate a referida residência, quando lá encontrou seu irm
ã
o Pablo, de 11 (onze) anos de idade, e mandou que ele pegasse seus pertences e sa
í
sse da residência.

Ato cont
í
nuo, o denunciado causou incêndio na residência acima referida destruindo todos os
b
ens m
ó
veis nela existentes, expondo, por conseguinte, a perigo o patrimônio alheio dos vizinhos.

0 crime foi praticado no contexto da violência doméstica, em represália a m
ã
e, uma vez que ela registrou Boletim de Ocorrência em desfavor do denunciado, quatro dias antes desses fatos, quando na ocasião requereu medidas protetivas de urg
ê
ncia (IP 107/2019).

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição
em relação ao crime de ameaça

ante a alegada ausência
d
e provas para
condenação
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pel
o i
m
provimento do recurso.

A
douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 10/11, e laudo pericial de fls. 20/28.

Ouvida em juízo, a testemunha Darcineia de Almeida, disse:

“
(...) que saiu para trabaihar, e seu filho Pablo, de 11 anos de idade na época, ficou em casa; que deixou os remédios de Pablo com a vizinha e foi para roça trabalhar; que recebeu uma ligação, mas o sinal estava ruim; que depois recebeu outra ligação e minha colega me falou que minha casa estava em chamas; que quando cheguei no local já tinha queimado tudo; documentos, televisão, geladeira, eu perdi tudo; o Cleiton mandou o Pablo pegar a mochila e sair; Pablo foi e perguntou o que ele ia fazer; ele faiou que ia colocar fogo na casa, já que eu não o aceitava morando comigo; ele (Cleiton) ainda disse para Pablo não falar ara ninguém que tinha sido ele, ameaçando; ele (Cleiton) cortou a mangueira da botija; ai botou fogo nas minhas coisas; que ele (Cleiton) já tinha falado com minha mãe antes que colocaria fogo na minha casa (...)”.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha P. d. A., que em juízo confirmou que o réu lhe disse para sair da residência pois colocaria fogo na casa, e em seguida lhe ameaçou caso contasse a alguém, lhe dizendo:
"moto roubada é f
á
cil,
se você contar
para alguém qu
e
fui
eu
, vo
u
atrás de você".

A
nalisando o conteúdo probatório coligido nos autos, extrai-se que a
s
vítima
s
confirm
aram

o temor causado pelas ameaças proferidas pelo réu, que culminou no incêndio da casa, conforme se infere do laudo fotográfico de fls. 20/28

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou as vítimas, que temeram por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Neste sentido, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar que “
há provas robustas nos autos da materialidade e autoria do crime de ameaça, restando indene de dúvida que o ora apelante proferiu promessas de causar mal injusto e grave ao seu irmão Pablo, tudo com intuito intimidatório, para se esquivar da responsabilização penal por crime de incêndio que praticaria”.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal pelo crime de ameaça a condenação merece ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ART
IGO
147, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA,
E ARTIGO 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO ESTATUTO REPRESSIVO
–

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
E PERICIAL

–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da
s
vítima
s
e laudos periciais,
demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório
relativo ao crime de ameaça pretendido pela defesa
.
2.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.